Tribunal: TJMT
Processo: 0000800-60.2016.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000800-60.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Quadrilha ou Bando, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALTER DA SILVA DE AZEVEDO (VÍTIMA), AMBEV - COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS/ REPRESENTADO POR WESLEY ALENCAR DE FREITAS (VÍTIMA), FRANCISCO DANNIEL DA SILVA SANTOS - CPF: 024.889.533-85 (VÍTIMA), ALUIZIO SOUZA OLIVEIRA - CPF: 567.464.401-25 (VÍTIMA), MARCOS ANTONIO MONARI SOARES - CPF: 037.156.978-81 (VÍTIMA), PHILIPE BARBOSA ALCANTARA DA SILVA - CPF: 013.747.801-11 (VÍTIMA), DIEGO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 000.133.711-42 (VÍTIMA), JOSE HENRIQUE VELASCO SILVA KROETZ (VÍTIMA), DAILTON VENTURA DA SILVA FILHO (VÍTIMA), ANDRERLY PLACIDO RODRIGUES - CPF: 010.628.821-05 (VÍTIMA), YURI FRANCISCO DA SILVA - CPF: 065.851.741-43 (APELADO), CLINJER JORDAO DA SILVA (APELADO), WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA - CPF: 042.975.191-51 (APELADO), LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA - CPF: 051.665.691-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CESAR AUGUSTO DE ARAUJO - CPF: 792.134.644-87 (VÍTIMA), WALTER DA SILVA DE AZEVEDO (VÍTIMA), FABRICIO IVO DA SILVA - CPF: 033.907.961-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
ART. 157, § 2º, INCS. I E II C/C ART. 157, § 3º, 2ª PARTE C/C ART. 14, II C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CP

–
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA

–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE PENAL DOS APELADOS
–

CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA O RECONHECIMENTO DO DELITO – CONTEXTO CLAUDICANTE –
INCERTEZAS INSUPERÁVEIS QUE MILITAM EM FAVOR DOS APELADOS
–
PRONUNCIAMENTO DO
IN DUBIO PRO REO

–

SOLUÇÃO ADEQUADA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Manutenção do desfecho absolutório prolatado pelo delito de roubo majorado e associação criminosa, tendo em vista que a prática dos crimes em questão não restou suficientemente demonstrada nos autos e d
iante da dúvida e da incerteza insuperáveis, a solução justa será sempre em benefício dos acusados, pois que, no processo penal moderno, o que se exige é a certeza para condenar e não a convicção plena para absolver.

A absolvição é medida que se impõe quando a prova é nebulosa e geradora de dúvida quanto à autoria do delito em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual contra a sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal nº.0000800-60.2016.811.0042 - (Cód. 425618), julgou
que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu os recorridos
YURI FRANCISCO DA SILVA,CLINJER JORDAO DA SILVA, WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA e LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA
,
das sanções eles imputadas previstas no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal,
com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal. (Sentença – Id.
19815486/87).

Inconformado com os termos da sentença, recorre o
Parquet
objetivando a reforma da sentença com a condenação dos recorridos pela prática das condutas descritas na denúncia, (Id.
19816953/954).

Em resposta, a defesa requer o desprovimento do recurso interposto, mantendo-se na íntegra a sentença (Id. 19817472).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em Parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Améerico, manifestou-se pelo provimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 157, § 2º, INCISOS I E II C/C ART. 157, § 3º, 2ª PARTE C/C ART. 14, II C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CP - SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA TENDO COMO FUNDAMENTO A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL: PRETENDIDA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS VEEMENTES E CONCATENADOS COM OUTRAS PROVAS – PELO PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO”
(Id. 25141973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual contra a sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal nº.0000800-60.2016.811.0042 - (Cód. 425618), julgou
que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu os recorridos
YURI FRANCISCO DA SILVA, CLINJER JORDAO DA SILVA, WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA e LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA
,
das sanções eles imputadas previstas no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal,
com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Extrai-se da exordial acusatória, os seguintes termos,
in verbis
:

“FATO 1 - DO CRIME DE ROUBO MAJORADO –

No dia 19/08/2015, por volta de 23h00min, no Clube da AMBEV situado na Av. Antarctica, bairro Ribeirão do Lipa, ao lado da AMBEV, nesta capital, os denunciados subtraíram – mediante grave ameaça empreendida com uso de arma de fogo – um aparelho celular Motorola, um celular Samsung Galaxy Grand Duos, uma aliança em ouro gravada “Laura”, um aparelho celular LG, produtos de higiene pessoal e celular Samsung (avaliados indireta e respectivamente em R$ 1.700,00. R$980,00, R$1.400,00, RS 70,00, R$ 450,00 - fls.l 1; fls.16; fls.19), das vítimas Philipe Barbosa Alcantara da Silva, José Henrique Velasco Silva Kroetz e Aluizio Souza Oliveira,.

FATO 2 - DO CRIME DE ROUBO MAJORADO E QUALIFICADO – No dia 21/08/2015, por volta de 20h00min, na fábrica da AMBEV situada na Av. Antarctica, n.° 2.999, bairro Ribeirão do Lipa, nesta capital, os denunciados – mediante grave ameaça empreendida com uso de arma de fogo – subtraíram objetos pessoais dos funcionários da empresa e valores em espécie, além de mais de R$ 40,000, em espécie e em cheques e produtos da empresa (fls.26). – DOS CRIMES EM COMUM – Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia do FATO 1 os denunciados adentraram ao Clube da AMBEV utilizando camisetas amarradas ao rosto e portando arma de fogo exigiram das vítimas a entrega de pertences, ensejo em que recolheram todos os objetos de valor e deixaram o local a bordo de um dos carros das vítimas (Sandero, cor preta).

No dia do FATO 2 os denunciados chegaram à AMBEV a bordo do veículo Fiat/Siena, placa NNC-9441 (conduzido pelo denunciado LEONARDO), no momento em que os carros fortes (cofres) chegavam e, rendendo os motoristas e funcionários da empresa, subtraíram os malotes de dinheiro. Ocorre que no curso da ação delituosa alguns funcionários reagiram e saíram em desabalada carreira, ensejo em que ;os meliantes atiraram a fim de contê-los, não chegando a alvejá-los, oportunidade em que os denunciados fugiram levando os pertences subtraídos. Interrogados, os denunciados reservaram-se à manifestação em juízo (fls.245; fls.247; fls.265).

O denunciado FABRÍCIO não foi localizado até o presente momento (fls.274), enquanto LEONARDO não foi interrogado. Foram apreendidas 28 caixas de cerveja Skol, tipo lata e 32 carteiras de cigarros de diversas marcas e restituídas à empresa (fls. 31/32), além do veículo utilizado para o roubo do FATO 2 e objetos pessoais do denunciado LEONARDO (fls. 131). Populares confirmaram à Polícia a participação dos denunciados CLINGER, YURI, FABRÍCIO e LEONARDO nos crimes. Diversas vítimas reconheceram os denunciados WILLIAN e CLINJER como autores dos crimes
.[...]” (Sic.).
(Id.19803961)

A materialidade do delito repousa no Boletim de Ocorrência (Id. 19803965), laudo pericial (Id. 19804026), e no auto de prisão em flagrante (Id. 8800480).

A sentença combatida, foi proferida nos seguintes termos:

De plano, é de se rejeitar a preliminar arguida pela Defesa, pois em linha de princípio qualquer pessoa pode ser testemunha, conforme dicção do artigo 202 do Código de Processo Penal.

Importa dizer que no sistema processual penal brasileiro inexiste prova tarifada, bem como não vem prejudicado pelas restrições previstas nos artigos 206 a 209 do Código de Processo Penal. Nesta toada, não estão impedidos de depor os delegados de polícia e os policiais civis em razão de suas funções, competindo ao juiz a avaliação da credibilidade de suas declarações em exercício do princípio do livre convencimento motivado. A propósito:

Não há falar em nulidade do depoimento, na qualidade de testemunha, do delegado de polícia que presidiu o inquérito, se a pronúncia foi fundamentada nos demais elementos probatórios dos autos. (HC 264328/RJ HABEAS CORPUS 2013/0028476-7 – STJ) (destacamos)

Dessarte, conforme o arrazoado em linhas pretéritas, os depoimentos das autoridades policiais é a tônica nos foros judiciais pátrios.

No mais, cuida-se de ação penal objetivando-se apurar no presente processado a responsabilidade criminal de
YURI FRANCISCO DA SILVA, CLINJER JORDÃO DA SILVA, WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA e LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA
, qualificados nos autos, pela prática do delito tipificado na denúncia, conforme abaixo analisarei de forma pormenorizada.

De início, ressalto que o presente processo não ostenta vícios, restando concluído sem que fosse verificada qualquer eiva de nulidade ou ilegalidade que pudesse obstar o desfecho válido da questão submetida ao crivo jurisdicional. Sendo assegurando aos acusados todas as garantias constitucionais e processuais exigidas pela legislação pertinente, notadamente o contraditório e a ampla defesa.

Imputa-se aos acusados a prática das condutas típicas descritas como incursos no art. 157, § 2o, incisos I e II do Código Penal em concurso material (art. 69, CP) com os artigos 157, §3° c/c art. 14, inciso II e art. 288 ambos do Código Penal. Quais sejam: roubo duplamente majorado em concurso material com latrocínio tentado e formação de quadrilha.

Feitas tais considerações, salienta-se que para a condenação criminal faz-se necessária à conjugação da materialidade e autoria, desta conjugação obtém-se a responsabilização criminal.

A materialidade do crime imputado aos denunciados está comprovada por intermédio do boletim de ocorrências de fls. 10/15, termo de apreensão e auto de entrega de fls. 37/38, CD de imagens de fl. 131, bem como através dos demais documentos acostados nos autos.

Contudo, apesar de comprovada a materialidade do delito, a autoria não restou comprovada, conforme depoimentos colhidos na fase judicial e provas juntadas ao feito.

Depreende-se dos autos que o conjunto de provas angariado na fase instrutória resumiu-se a oitiva de testemunhas de acusação e defesa e interrogatório dos réus, uma vez que
o laudo pericial de fls. 156/162 é totalmente inconclusivo ao fim a que se destina, qual seja, comprovar a autoria dos delitos imputados aos acusados.

Entretanto, antes de adentrar ao mérito para verificar se os acusados realmente cometeram os delitos que lhes estão sendo imputados, não podemos olvidar que a denúncia narra 02 (dois) fatos ocorridos nos dias 19 e 21 de agosto de 2015 na sede da Ambev em Cuiabá.

Dessa forma, bom que se esclareça que as vítimas ouvidas em juízo relativas ao primeiro fato (19/08/2015) são José Henrique Velasco Silva Kroetz, Philipe Barbosa Alcântara da Silva e Walter da Silva Azevedo.

Relativamente ao segundo fato (21/08/2015) foi ouvida unicamente a vítima Edilberto Francisco Caetano.

Testemunhas – 1º Fato

Prefacialmente, bom que se ressalte, já na fase inquisitorial, conforme termo de reconhecimento de pessoa juntado as folhas 294/297, as vítimas reconheceram os acusados pelo PORTE FÍSICO perante a autoridade policial. Tal forma de reconhecimento foi confirmada em juízo.

Dessarte, vejamos os depoimentos das vítimas relativas ao primeiro fato ocorrido no 19/08/2015 (1º FATO).

A vítima JOSÉ HENRIQUE VELASCO SILVA KROETZ
declarou que trabalha na empresa Ambev e que no dia 19 de agosto de 2015 estava na companhia de outros funcionários da empresa, num restaurante que fica ao lado, chamado de Clubev, quando ouviu uma voz vinda de trás anunciando assalto.

Disse que pode visualizar 03 (três) indivíduos armados e com “máscaras ninjas”, feitas com suas próprias camisetas.

Disse ainda que os meliantes levaram o seu celular, carteira, iphone e R$60,00 (sessenta reais). Ressaltou que apenas o iphone e a carteira foram recuperados no outro dia após o assalto.

Relatou que decorreu tempo considerável após o fato ocorrido para ser chamado pela autoridade policial para reconhecer os meliantes, uma vez que os meliantes tinham acabado de serem presos.

Sobre o reconhecimento a vítima disse que “... reconhecimento, falar que é ele realmente não. Eu não. Isso não. Porque eu não vi o rosto, não vi fisionomia, igual eu falei pra você. Eu vi o corpo de um que era magro, mais alto. Vamos dizer, na questão da reconhecimento, eles perguntam. Eles colocou nós numa sala de vidro, onde colocou várias pessoas. Igual...são novos, são pessoas novas realmente. Até no roubo foram pessoas novas. Jovens. Assim, pelo corpo, eu citei as pessoas, mas em momento algum, que eu falar que é ESSAS PESSOAS EU NÃO TENHO CERTEZA”
(sic).

Por final,
ressaltou ainda que perante a autoridade policial reconheceu “pela compleição física, mas pelo rosto não”, mas que “o corpo é bem parecido”.

A vítima PHILIPE BARBOSA ALCANTARA DA SILVA
declarou que se encontrava juntamente com pessoas dentre funcionários da AMBEV no restaurante chamado Clubev (ao lado da Ambev), sentados em volta duma mesa, momento em que 03 (três) elementos armados chegaram anunciando assalto.

Relatou que os meliantes estavam com camisas amarradas no rosto mostrando apenas os olhos, mas com o peito livre.

Informou que um dos elementos recolhia os pertences das vítimas que se encontrava sobre a mesa, outro recolhia produtos do restaurante, enquanto um terceiro vigiava as vítimas com uma pistola.

Disse a vítima que lhe roubaram um aparelho celular (marca Motorola Moto Max), um aparelho celular (marca Samsung Galaxy Grand Duos) e uma aliança de casamento em ouro gravado o nome “Laura”.

Detalhou a vítima que um dos meliantes tinha tatuagem no braço e o outro nas costelas do lado esquerdo.

Pontuou também que os meliantes tentaram roubar seu veículo Sandero, porem não lograram êxito porque este possuía rastreador e bloqueio contra furto, motivo pelo qual o abandonaram numa rodovia próxima ao local do assalto.

Declarou que num primeiro momento foi até a delegacia de polícia fazer o reconhecimento fotográfico dos supostos meliantes
. Assim, “conseguiu fazer o reconhecimento muito superficial, uma vez que eles estavam com o rosto coberto”.

Salientou que passado algum tempo, diante da prisão de uns meliantes, a autoridade policial solicitou novamente sua presença para fazer o reconhecimento pessoal para verificar se eram os mesmos autores do assalto do qual tinha sido vítima.
Assim, disse que foi possível “devido à tatuagem, foi possível fazer o reconhecimento aproximado, uma vez que o ambiente estava escuro e no meio daquela confusão, daquela correria, não foi possível pegar mais traços, como rosto, cor dos olhos, espessura de lábios, nariz. Isso não foi possível colher.”

Em audiência, quando mostrado pelo órgão ministerial uma foto do acusado YURI FRANCISCO (fl. 21), disse que “não é possível identificar” se a pessoa da foto era realmente o meliante que realizou o assalto.

Diante da insistência ministerial sobre as fotos do acusado CLINJER JORDÃO (fls. 54/55), pontuou a vítima “que não é possível identificar, até mesmo devido ao tempo”, que “não consegue identificar” se eram realmente os autores do delito ocorrido em 19 de agosto de 2015.

Relativamente às fotos do acusado LEONARDO VICTOR
(fl. 153), anexadas nos autos,
disse a vítima que pode “garantir que não era (Leonardo Victor) por causa do porte físico. Não tinha nenhuma pessoa desse porte mais gordinho, eram todos mais magros.” (...) “Esse daí eu garanto pra senhora que não estava presente no dia 19”, referindo-se ao réu LEONARDO VICTOR.

Ainda com
a vítima PHILIPE BARBOSA
, quando este questionado
sobre os acusados WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA e CLINJER JORDÃO DA SILVA declarou que os reconheceu estes através das tatuagens e do porte físico. Entretanto, quando indagado pela Defensoria Pública sobre tais acusados disse que não lembra qual a forma dos desenhos, os detalhes das tatuagens, quais os seus significados, pois o local estava escuro.

Por final, disse a vítima que “não é possível afirmar com cem por cento de certeza, devido o ambiente estar escuro, o rosto vendado, e você tá sob a pressão de três armas de fogo. Então você tá num momento de choque, no qual você tá sob pressão, sua vida tá em risco, então muitos detalhes você não consegue gravar, mas porte físico, tatuagens. Isso daí foi bem marcante e criterioso para fazer o reconhecimento...mas não tem como afirmar cem por cento.”

Já a vítima WALTER DA SILVA AZEVEDO informou
que estavam sentados numa mesa no bar denominado Clubev quando chegaram três elementos armados.

Declarou que os assaltantes estavam com camisas amarradas no rosto, dando pra ver somente seus olhos.

Relatou que levaram o seu celular e que não recuperou o mesmo, pois não foi chamado para receber e que também não soube se o aparelho foi recuperado nas buscas e apreensões realizadas.

Referindo-se ao veículo Sandero pertencente à vítima anterior, informou que o carro foi abandonado logo após o assalto
. Disse também que não reconheceu os assaltantes quando foi chamado para o reconhecimento pessoal, fazendo o reconhecimento aproximado pela altura.

Por final, informou que os acusados fugiram num veículo Sandero de uma das vítimas, e não com um Siena vermelho.

Testemunha – 2º Fato

A única vítima ouvida em juízo relativa ao segundo fato ocorrido no dia 21 de agosto de 2015 foi o Sr. EDILBERTO FRANCISCO CAETANO,
que trabalha na empresa ATHIVALOG, que é terceirizada da empresa AMBEV.

Declarou referida testemunha que no dia 21/08/15 chegou com o seu caminhão nas dependências da Ambev, deslocando-se para os fundos da empresa onde fica o setor de carga e descarga.

Pontuou que desceu do veículo com a sacola de dinheiro relativa a arrecadação do dia e seguiu rumo ao setor financeiro da empresa Ambev, momento em que 02 (dois) indivíduos armados e com os rostos encobertos o deteve, enquanto outro colega da empresa para a qual trabalha fugiu em desabalada carreira, momento em que os meliantes dispararam tiros em direção do seu colega, os quais não o acertaram.

Assim, de imediato um rapaz de pele clara, alto e magro, mandou que o depoente jogasse a sacola de dinheiro enquanto o outro ficou mais afastado.

A vítima acima nominada informou também que levaram sua mochila contendo roupas e documentação pessoal, mas que passado alguns dias os seus pertences foram por um policial cujo nome não se lembra.

Relatou que viu os meliantes fugindo “a pé” e não de veículo.

Por final, disse que foi chamado pela polícia judiciária para fazer o reconhecimento dos meliantes, mas que não reconheceu ninguém.

A testemunha NUBYA BEATRIZ GOMES DOS REIS
, delegada de polícia responsável pela investigação dos acusados, declarou que jamais frequentou festas em sua homenagem no bairro.

Disse que nunca houve festa em sua homenagem por prender os meliantes, pois na realidade populares do bairro Sucuri ficaram satisfeitos pelo trabalho realizado pela polícia civil, por isso foram lhe agradecer pessoalmente na delegacia.

Sobre o ocorrido, ressaltou que chegou aos acusados em virtude de dois roubos ocorridos na empresa Ambev e através de informações do núcleo de inteligência da polícia civil.

Informou que o núcleo de inteligência da polícia civil não realizou qualquer interceptação telefônica para chegar aos acusados, mas através de diligências em campo e recebimento de denúncias anônimas através da linha telefônica 197. Dessarte, o núcleo de inteligência repassou informações de que os roubos objeto deste feito foram realizados pelos acusados.

Assim, diante das informações repassadas pelo núcleo de inteligência da polícia civil a testemunha concluiu que os ora acusados realizaram os roubos ocorridos na empresa Ambev e que o réu LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA eram quem prestava suporte aos outros réus com o seu SIENA VERMELHO.

Disse também que nos roubos anteriores os acusados NÃO usaram de disfarces.

No que se refere aos bens objeto dos roubos discutidos neste feito, a testemunha declarou que não pode informar se foram recuperados.

Ressaltou a testemunha que no dia dos fatos ocorridos o acusado CLINJER se encontravam em Cuiabá/MT.

Por final, disse que as vítimas reconheceram os acusados pelo PORTE FÍSICO.

A testemunha de defesa CLEBER VIEGAS FERNANDES, arrolada pelo acusado YURI FRANCISCO DA SILVA, disse que o réu trabalhou com ele durante uns três ou quatro anos entre 2014 a 2016, como ajudante.

Disse a testemunha que o acusado YURI FRANCISCO tinha um comportamento exemplar, inspirando sua confiança.

Informou que no dia 19 de agosto de 2015 ele e o acusado YURI FRANCISCO estavam realizando um serviço na empresa Big Lar.

A testemunha de defesa EDUARDA DA CRUZ CARVALHO, arrolada pelo réu LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA, disse que no dia 21 de agosto de 2015, entre as 19h30min e 21h30min, o acusado se encontrava no centro comunitário do bairro, pois ambos faziam juntos aula de lambadão.

Disse, por final, que o acusado se encontrava no dia com o seu SIENA VERMELHO.

Já ANA ROSA CLARA DE JESUS, testemunha de defesa do réu CLINJER declarou que o acusado era amigo de seu esposo.

Disse a testemunha que o acusado CLINJER se mudou para Goiânia em 2014, onde tinha uma empresa de lanternagem.

Disse também que o acusado “é uma pessoa de boa, pois sempre trabalhou e sempre foi honesto”.

Ressaltou, por final, em dezembro de 2015 foi a última vez em que o acusado esteve em Cuiabá, com a finalidade de passar o Natal e Ano Novo com a família e que no mês de outubro de 2014 “ele morava num quartinho”, fazendo suas refeições na casa da depoente.

A testemunha MARCOS DOS SANTOS ROBERTO, arrolada pela defesa do acusado CLINJER, declarou que ele morou em Goiânia de 2014 a 2015.

Disse também que o acusado é boa pessoa, que passava grande parte do tempo na casa do depoente e que não incomodava ninguém, pois era quieto.

FELIPE RAMOS DA SILVA, primo do acusado CLINJER, ouvido como informante, disse que ele morava em Goiânia desde o ano de 2014 e que possuía uma filha na cidade.

Disse ainda que o réu CLINJER é pessoa trabalhadora e tranquila. Disse que soube da prisão do CLINJER após ouvir de que ele tinha assaltado uma chácara.

CLEINE CARLOS DA SILVA, tio do acusado CLINJER, ouvido na condição de informante, declarou que o acusado foi residir em Goiânia desde o começo de 2014, e que ele foi para Cuiabá visitar a família perto de Natal, por volta do dia 22 ou 23 de dezembro de 2015.

Por final, declarou que o acusado é pessoa boa, trabalhadora e que não sabia dos atos cometidos pelo sobrinho.

Por sua vez, os acusados YURI FRANCISCO DA SILVA, CLINJER JORDÃO DA SILVA, WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA e LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA, ao deporem em juízo, negaram com veemência os delitos que lhes estão sendo imputados.

O acusado YURI FRANCISCO DA SILVA, declarou que não cometeu os delitos que lhe estão sendo imputados, pois no dia e horário dos delitos estava trabalhando.

Igualmente, o acusado CLINJER JORDÃO DA SILVA declarou não estar envolvido nos fatos descritos na denúncia, porque nessa data e horário se encontrava em Goiânia/GO.

Ponderou que a Delegada de Polícia Civil era responsável por vários inquéritos contra o acusado, chegando inclusive de ser alvo de busca e apreensão infrutífera, mas nada sendo encontrado dentro de sua residência objeto de ilícito criminal pertencente a terceiros.

O acusado WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA declarou que não praticou os fatos descritos na denúncia, pois no horário em que ocorreu o delito se encontrava em sua residência ou praticando esportes na quadra do bairro onde reside.

Por final, declarou que a suposta vítima conheceu o réu pelo PORTE FÍSICO.

O acusado LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA declarou que no dia 19 de agosto de 2015 e no horário em que ocorreu o delito se encontrava em sua residência, e que no dia 21 de agosto de 2015, no horário em que ocorreu o delito, se encontrava na aula de lambadão.

Disse que ele e sua família estão sendo perseguidos pela polícia militar.

Conforme todo o exposto acima, em análise aos depoimentos prestados, seja na fase inquisitorial, seja na fase judicial e documentação carreada, a nosso ver, não existem elementos de prova suficientes para decretar um pleito condenatório dos réus, uma vez que as incongruências são insustentáveis, como será adiante demonstrado.

Entretanto é bom que se ressalte que independentemente das incongruências investigativas denotadas no presente feito, temos que a absolvição dos acusados já seria inevitável se considerássemos tão somente que o reconhecimento dos réus pelo PORTE FÍSICO é prova frágil.

Relembre-se que o processo penal pátrio é essencialmente garantista, informado pelo princípio maior de não culpabilidade, que possui reflexos processuais como o ínsito na regra do brocardo in dubio pro reo.

Para se chegar à decisão condenatória, o juiz precisa alcançar a certeza, exigindo a lei prova plena, completa e convincente acerca de todos os fatos. E neste diapasão, diante da dúvida, deve-se decidir em favor dos acusados.

Sobre o assunto, discorre o processualista Paulo Rangel, em sua obra Direito Processual Penal:

Portanto, estando o juiz diante de prova para condenar, mas não sendo esta suficiente, fazendo restar à dúvida, surgem dois caminhos: condenar o acusado, correndo o risco de se cometer uma injustiça, ou absolvê-lo, correndo o risco de se colocar nas ruas, em pleno convívio com a sociedade, um culpado. A melhor solução será, indiscutivelmente, absolver o acusado, mesmo que correndo o risco de se colocar um culpado nas ruas, pois antes um culpado nas ruas do que um inocente na cadeia.

Ainda neste sentido, Guilherme de Souza Nucci, in Código de Processo Penal Comentado, fls. 732/733:

(...) é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

Entretanto, antes de analisar pormenorizadamente os depoimentos colhidos na fase judicial, chama atenção as inconsistências ocorridas nas investigações realizadas pela polícia judiciária na fase inquisitorial.

De se pontuar que as denúncias anônimas, que deram início às investigações não foram confirmadas pela prova judicializada, não podendo, portanto, serem suficientes para justificar uma condenação. Ademais, são inconsistentes as provas carreadas ao feito, vez que diverge frontalmente com os depoimentos das próprias vítimas colhidas nas fases inquisitorial e judicial.
Vejamos, por exemplo, que nenhum dos celulares e documentos roubados no primeiro e segundo assaltos foram encontrados com os acusados, a teor do que restou apurado na busca e apreensão levada à efeito pela polícia investigativa.

Embora tenham sido entregues para as vítimas alguns dos seus objetos roubados, nada há nos autos comprovando que tais bens se encontravam em poder dos acusados, inobstante as buscas e apreensões realizadas.

Bom que se diga que alguns dos objetos recuperados pelas vítimas foram entregue de forma não convencional. Ou seja, segundo as vítimas que tiveram seus pertences roubados, a res furtivae, recuperada foi entregue por um policial cuja identificação as vítimas sequer souberam dizer.

Não podemos esquecer que não há qualquer prova nestes autos esclarecendo como os policiais encontraram alguns dos objetos roubados das vítimas, sobretudo porque tais objetos não foram encontrados em poder dos acusados, conforme atestou o resultado das buscas e apreensões efetuadas.

Outra incongruência que não podemos deixar de mencionar se refere à narrativa da denúncia quando diz que foram “apreendidas 28 caixas de cerveja Skol, tipo lata e 32 carteiras de cigarros de diversas marcas e restituídas à empresa (fls. 31/32), além do veículo utilizado para o roubo do FATO 2 e objetos pessoais do denunciado LEONARDO (fls. 131)”.

Entretanto, não há no feito qualquer prova esclarecendo em poder de quem estavam as referidas 28 caixas de cerveja Skol, tipo lata e 32 carteiras de cigarros. Não sabemos, por exemplo, se tais produtos foram apreendidos juntamente com o veículo do SIENA VERMELHO. Não há qualquer informação neste sentido.

Mencione-se, outrossim, que não há qualquer liame entre a apreensão acima retratada e o réu LEONARDO VICTOR e seu SIENA VERMELHO.

Também, no que se refere ao roubo ocorrido no dia 21/08/2015, não há como afirmar que o réu LEONARDO VICTOR com o seu SIENA VERMELHO prestando assistência aos meliantes, até porque, conforme depoimento da vítima EDILBERTO, OS ASSALTANTES FUGIRAM “A PÉ”.

Conforme o explicitado acima, não temos respostas claras e objetivas sobre os assaltos ocorridos e objeto deste feito.

Dito isto, voltamos ao reconhecimento dos acusados pelas vítimas.

As vítimas, todas elas, afirmaram que fizeram o reconhecimento dos acusados “pelo porte físico”. Nenhumas delas disseram que possuíam 100% (cem por cento) de certeza de que realmente seriam os acusados os autores dos delitos objeto deste processado.

O mais detalhista dentre as vítimas ouvidas certamente foi o Sr.
PHILIPE BARBOSA ALCANTARA DA SILVA,
por isso é salutar repetir trecho de suas declarações:

“...
não é possível afirmar com cem por cento de certeza, devido o ambiente estar escuro, o rosto vendado, e você tá sob a pressão de três armas de fogo. Então você tá num momento de choque, no qual você tá sob pressão, sua vida tá em risco, então muitos detalhes você não consegue gravar, mas porte físico, tatuagens. Isso daí foi bem marcante e criterioso para fazer o reconhecimento...mas não tem como afirmar cem por cento.”

Referida vítima disse ainda que, após veemente indagação do órgão ministerial, que
o reconhecimento dos acusados

WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA e CLINJER JORDÃO DA SILVA se deu através das tatuagens e do porte físico.

Ora, o mais alto seria o réu WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA, que na fase inquisitorial, a referida vítima disse que este possuía por volta de 1,80m de altura e voz fina (fl. 17). Ora, observa-se que o de estatura mais elevada é acusado WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA, no entanto sua voz é grave, conforme se pode observar do depoimento colhido em fase judicial.

Quanto ao réu CLINJER JORDÃO DA SILVA a vítima PHILIPE BARBOSA disse que ele teria uma tatuagem no braço esquerdo e uma tatuagem nas costelas do lado esquerdo embaixo do braço.

No entanto, o acusado CLINJER não possui as tatuagens informadas pela vítima PHILIPE BARBOSA
.
Bastante elucidativa é a ficha de qualificação do interno disponibilizada à fl. 695 do feito, na qual está descrito que o referido réu possui tatuagens sim, mas uma nas costas (CARPA – peixe) e no ombro esquerdo (DIAMANTE). Ou seja, diante das próprias declarações da vítima, chega-se à conclusão de que se trata de pessoa diversa da do roubo ocorrido no dia 19/08/2015.

Com relação ao acusado LEONARDO VICTOR, diante da insistência ministerial, com base nas fotos e CNH do referido réu (fl. 153), disse a vítima PHILIPE BARBOSA que pode “garantir que não era por causa do porte físico. Não tinha nenhuma pessoa desse porte mais gordinho, eram todos mais magros.” E refutando qualquer outra indagação, redarguiu: “...esse daí eu garanto pra senhora que não estava presente no dia 19”.

Ou seja, ao que tudo mostra das provas os acusados CLINJER JORDÃO, WILLIAN MOREIRA, YURI FRANCISCO e LEONARDO VICTOR não participaram dos assaltos ocorridos nos dias 19 e 21 de agosto de 2015 no restaurante da Ambev.

Em reforço, digna de menção é o testemunho da vítima JOSÉ HENRIQUE VELASCO SILVA KROETZ quando salientou que não tinha certeza de que os acusados seriam os responsáveis pelo delito ocorrido. Vejamos trecho de seu depoimento em juízo:

“... reconhecimento, falar que é ele realmente não. Eu não. Isso não. Porque eu não vi o rosto, não vi fisionomia, igual eu falei pra você. Eu vi o corpo de um que era magro, mais alto. Vamos dizer, na questão da reconhecimento, eles perguntam. Eles colocou nós numa sala de vidro, onde colocou várias pessoas. Igual...são novos, são pessoas novas realmente. Até no roubo foram pessoas novas. Jovens. Assim, pelo corpo, eu citei as pessoas, mas em momento algum, que eu falar que é ESSAS PESSOAS EU NÃO TENHO CERTEZA” (sic).

Conforme o arrazoado em linhas pretéritas, todas as vítimas, seja na fase inquisitorial ou na fase judicial, foram uníssonas em afirmar que o reconhecimento dos acusados se deu através do PORTE FÍSICO, unicamente.

Diga-se ainda que a própria autoridade policial que conduziu as investigações afirmou que o reconhecimento dos acusado se deu através do PORTE FÍSICO.

Diante do exposto acima, os precedentes jurisprudenciais pátrios entendem que não é possível um decreto condenatório tendo por base única e exclusivamente o porte físico do réu. Vejamos:

Ação Penal – Furto – Autoria – Prova precária – Negativa de envolvimento no crime afirmada pelo réu – Segurança Particular que somente pôde efetuar o reconhecimento "pelo porte físico" – Nenhum objeto encontrado com o acusado – Fragilidade da Prova – Apelo provido para absolver, com extensão ao co-réu não apelante. (Apelação n°. 990.09.247746-3 – TJSP) (destacamos)

FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ELEMENTOS MERAMENTE INDICIÁRIOS.

Presunção e indícios não levam isoladamente à condenação. Necessitam estar confortados por outros elementos de prova que possam levar à convicção condenatória, o que não ocorre nos autos. Reconhecimento do acusado que ocorreu somente pelo porte físico e vestimenta, o que se apresenta insuficiente. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. (Nº 70056923170 (N° CNJ: 0416944-51.2013.8.21.7000) – TJRS) (destacamos)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS. ACUSADO PRESO EM SUA RESIDÊNCIA QUASE UMA HORA APÓS A TENTATIVA DE FURTO. RECONHECIMENTO DA TESTEMUNHA PRESENCIAL BASEADO UNICAMENTE NO PORTE FÍSICO DO AGENTE. FRAGILIDADE DO CONTEXTO PROBATÓRIO. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA QUE SE RESOLVEM EM FAVOR DO RÉU. ABSOLVIÇÃO DECRETADA. RECURSO PROVIDO. (APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 2010.017733-3) (destacamos)

Importa dizer que impressões ou indícios não constituem suporte idôneo e suficiente à imposição de censura. Uma condenação criminal pressupõe prova segura da existência do fato e da autoria, de modo a gerar certeza inabalável, que tranquilize a consciência do julgador. Tal não ocorreu no caso em tela.

Os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, a nosso ver, não foram suficientemente claros para comprovar a autoria imputada aos acusados, impondo-se a absolvição dos réus YURI FRANCISCO DA SILVA, CLINJER JORDÃO DA SILVA, WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA e LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA.

É o quanto basta.

Diante do exposto, nos termos do disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA para ABSOLVER
os réus YURI FRANCISCO DA SILVA, CLINJER JORDÃO DA SILVA, WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA e LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA, qualificados nos autos, das sanções a eles imputadas, previstas artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE ALVARÁ DE SOLTURA em favor dos réus CLINJER JORDÃO DA SILVA e YURI FRANCISCO DA SILVA, salvo se por outro motivo estiver preso.

Recolham-se eventuais mandados de prisão provenientes destes autos em nome dos réus YURI FRANCISCO DA SILVA, CLINJER JORDÃO DA SILVA, WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA e LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA.

DETERMINO a imediata restituição de eventuais documentos pessoais e objetos, a quem de direito, desde comprovada sua propriedade. Se decorridos 90 (noventa) dias da data do trânsito em julgado desta e não houverem sido reclamados os bens supramencionados, DECRETO a perda das coisas apreendidas em favor da União.

Da mesma forma, havendo fiança depositada nestes autos, nos termos dos arts. 336 e 337 do CPP , DETERMINO a RESTITUIÇÃO DA FIANÇA atualizada.

Havendo a arma de fogo e munições apreendidas nos autos não mais interessam à persecução penal, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03, DETERMINO sejam as mesmas remetidas ao Comando do Exército da Região para doação a órgão de segurança pública ou destruição conforme o caso.

Comunique-se à vítima a respeito deste ato sentencial, conforme preconiza o art. 201, § 2º do Código de Processo Penal.” (Id. 19815486/87).

É este, pois, o panorama que se extrai destes autos: dados inconclusivos, a obstar a revelação cristalina da procedência da acusação.

À luz do noticiado, com razão o juízo sentenciante porquanto reputo que a prova atinente à prática de roubo majorado e associação criminosa não se mostrou robusta a demonstrar, seguramente, a prática delitiva por parte dos recorridos.

Note-se que, com relação aos apelados, que negaram a autoria delitiva, as provas realmente parecem um pouco frágeis para sustentar a conclusão de que de fato tal situação configuraria os crimes em tela, até porque em nenhum momento foram reconhecidos pelas vítimas de forma indubitável, uma vez que em todos os depoimentos prestados relataram que os acusados estavam utilizando mascara, o que inviabilizou o reconhecimento, tornando temerosa a conclusão da culpa, de forma a sustentar uma condenação penal.

Há de ressaltar, segundo a doutrina, que somente a prova suficientemente plena da prática do crime autoriza a condenação, e que o ônus da prova compete a quem proferiu a acusação. Vejamos:

"O ônus da prova cabe às partes, mas com uma diferença. É que a prova da acusação deve ser plena e convincente para um juízo condenatório, ao passo que, para a absolvição, basta a dúvida, em virtude dos princípios in dubio pro reo e actore non probante absovitur reus, assim como da presunção legal da inocência por falta de provas".
(Paulo Lúcio Nogueira, Leis Especiais, Editora Leud, 2ª edição, p. 84).

No mesmo sentido é a doutrina de Walter Coelho, advertindo que:

“o ideal a perseguir, em matéria probatória, é que a certeza (estado subjetivo) coincida com a verdade fática (dados objetivos), não por via da adivinhação, intuição ou acaso, mas, sim, pela sadia, equilibrada e perspicaz crítica de toda a prova produzida”
.

E assim, arremata o jurista:

“nem sempre isto será possível. Diante, porém, da dúvida e da incerteza insuperáveis, a solução justa será sempre em benefício do acusado, pois que, no processo penal moderno, o que se exige é a certeza para condenar e não a convicção plena para absolver”.

Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Código de Processo Penal Comentado, artigo 1º a artigo 393, 4ª edição, p. 637, Ed.Saraiva, leciona que:

"Uma condenação é coisa séria; deixa vestígios indeléveis na pessoa do condenado, que os carregará pelo resto da vida com um anátema. Conscientizados os Juízes desse fato, não podem eles, ainda que, intimamente, considerem o réu culpado, condená-lo, sem a presença de uma prova séria, seja a respeito da autoria, seja sobre a materialidade delitiva."

É a lição de Adalberto José Camargo Aranha,
in
Da prova no processo penal, 3ª ed. atual. e ampl., p. 64/65, Ed.Saraiva:

"A condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência."

Ora, consoante é cediço, é preferível absolver um culpado a condenar um inocente, eis que, para a absolvição, não é necessária a certeza da inocência, bastando para tanto a existência de dúvida quanto à culpa.

Assim, por entender que o Direito conceitua-se como a ciência que se pauta pela realidade dos fatos, a qual exige bom senso na aplicação das respectivas normas, não se mostra justo condenar com base em suposições ou afirmações inconsistentes, até porque é comezinho no Direito Penal que, para que haja condenação, meros indícios da prática de um delito são insuficientes. Esse é o entendimento doutrinário:

"Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição." (Guilherme de Souza Nucci, em sua obra "Código de Processo Penal Comentado"; 8ª edição; Revista dos Tribunais, 2008; p. 689).

Certo é que, o Estado, detentor do dever de reprimir a prática de crimes e de fazer cumprir as normas, é também, garantidor da liberdade e das garantias fundamentais, prevalentes no atual Estado democrático de Direito, no qual resta garantido constitucionalmente a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Como se vê, não existe nos autos prova firme, forte e clara a ensejar um decreto de cunho condenatório. Destarte, a dúvida autoriza a declaração do ‘
non liquet’
.

A propósito, o entendimento jurisprudencial deste E. TJ/MT

“(...) Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes acerca da autoria delitiva, enseja a absolvição do recorrente, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.” (TJMT, RAC n. 158209/2014, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 22.4.2015, publicado no DJe 30.4.2015).

Em situações tais, o entendimento jurisprudencial:

"APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO ATIVA – ABSOLVIÇÃO – PROVAS INSUFICIENTES – ABSOLVIÇÃO – MANUTENÇÃO. Imperiosa a manutenção da absolvição quando a materialidade e a autoria delitiva não restam devidamente comprovadas, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo. Apelação desprovida” (TJGO – APR 0177041-45.2010.809.076 , Rel. Des. Ivo Favaro, data de julgamento 26/04/2016, 1ª Câmara Criminal, data da publicação: DJE 2036 de 31/05/2016)

Dessa forma, estão ausentes provas concretas a incriminar os apelados, e na dúvida, impõe-se o benefício da absolvição, conforme bem decidiu o juízo de origem.

Posto isso, em dissonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso interposto pelo Ministério Público e mantenho a sentença absolutória de
YURI FRANCISCO DA SILVA, CLINJER JORDAO DA SILVA, WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA e LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA
,

prolatada com suporte no art. 386, inc. VII, do Código de processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020